Tribunal: TJDFT
Processo: 0064644-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0064644-02.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTANA, MATILDE MARTINS JAIME, NUSVALDA ALVES PEREIRA, SERGIO MARTINS MACHADO, WANDECIR BARBOZA DA SILVA, WILMAR PEREIRA GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 14418296) para que surta seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator